Tribunal: TJMT
Processo: 1005591-58.2016.8.11.0041
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005591-58.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEDUINA FERREIRA DE MATOS - CPF: 202.619.501-34 (RECORRENTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PROGRESSÃO FUNCIONAL – TESE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PLEITO DE RETIFICAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA PROGRESSÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE REQUISITOS PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE JUNTADA SEQUER DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO – NÃO CUMPRIMENTO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E TEMPO DE SERVIÇO E CUMPRIMENTO DO INTERSTÍCIO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo comprovação do cumprimento dos requisitos exigidos para a implementação da progressão funcional, não tendo sequer realizado a juntada de certidão de tempo de serviço, ônus do servidor, a improcedência da pretensão inicial se impõe, mesmo porque não cabe ao Poder Judiciário determinar a sua efetivação substituindo a atividade administrativa.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que “a progressão vertical dos servidores do Sistema Único de Saúde, a Lei Complementar nº 441/2011 exige, cumulativamente, a aprovação em processo anual específico de avaliação de desempenho, tempo de serviço contados em dias, e o interstício de três anos, previsto pelo respectivo diploma legal atinente à carreira em questão”, todavia a parte promovente “não comprovou ter preenchido os requisitos cumulativos acima mencionados nas datas em que alega ter adquirido o direito, sequer trouxe aos autos a certidão de tempo de serviço ou vida funcional para comprovar o alegado”, de modo que “não cumpriu com o ônus de prova do fato constitutivo do direito, como dispõe no artigo 373, I, do CPC”:

Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na peça inicial, e, de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “deveria ter sido enquadrada no nível 06 a partir de 24/10/2011, sendo assim, sua progressão para o nível 07 seria corretamente devida em 24/10/2014, e não em abril de 2016, como foi feito, visto que a Recorrente preencheu e preenche todos os requisitos necessários dispostos na LC 441/2011”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença para o fim de proceder à “Revisão de Enquadramento Funcional c/c Cobrança, a fim de que o Recorrido proceda à retificação do enquadramento da Recorrente, referente ao nível 06 para a data de 24/10/2011, com efeito financeiro a partir de 01/05/2011 e consequente retificação do nível 07 para a data de 24/10/2014, com efeito financeiro a partir desta data, com o reconhecimento de todo o efeito financeiro retroativo, com fulcro na Lei Complementar nº 441/2011”.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, pois a prova dos fatos constitutivos de direitos incumbe ao consumidor.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor. Impõe-se à parte promovente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que escorreita a sentença prolatada.

Apesar de alegar o cumprimento dos requisitos exigidos para a implementação da progressão e requerer a revisão do enquadramento, razão não assiste à parte promovente, pois não comprovou, por quaisquer meios, o alegado cumprimento de tais requisitos, fato devidamente apreciado na sentença, conforme trecho que cito:

Verifica-se que para haver a progressão vertical dos servidores do Sistema Único de Saúde, a Lei Complementar nº 441/2011 exige, cumulativamente, a aprovação em processo anual específico de avaliação de desempenho, tempo de serviço contados em dias, e o interstício de três anos, previsto pelo respectivo diploma legal atinente à carreira em questão.

Ocorre que a parte reclamante não comprovou ter preenchido os requisitos cumulativos acima mencionados nas datas em que alega ter adquirido o direito, sequer trouxe aos autos a certidão de tempo de serviço ou vida funcional para comprovar o alegado. Portanto, não cumpriu com o ônus de prova do fato constitutivo do direito, como dispõe no artigo 373, I, do CPC.

Em virtude disso, resta comprovado que a parte reclamante não faz jus a elevação de nível do modo pretendido.

Ademais, por determinação constitucional, a Administração Pública está subordinada ao Princípio da Legalidade, o que impõe a estrita observância daquilo que se encontra disposto em lei, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade civil ou criminal, conforme o caso.

Por outro lado, é defeso ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo dos atos da Administração Pública, em razão do princípio da separação e independência dos poderes, cabendo apenas verificar se o Poder Público agiu com observância da lei, e se de forma razoável e proporcional.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo comprovação do cumprimento dos requisitos exigidos para a implementação da progressão funcional, ônus do servidor, a improcedência da pretensão inicial se impõe, mesmo porque não cabe ao Poder Judiciário determinar a sua efetivação substituindo a atividade administrativa.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021